Tribunal: CARF
Processo: 12689.720410/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720410/2011-29
RESOLUÇÃO
3003-000.382 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/12), lavrado para a exigência
de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de
dados de embarque no sistema Siscomex Carga, na forma e no prazo estabelecido pela Receita

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.382 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720410/2011-29
2
Federal do Brasil, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação
dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03).
Consta do Relatório Fiscal da Infração, parte integrando do Auto de Infração
(fls.14/15):
1.A empresa MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. deixou de registrar,
tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, os
dados de embarque referentes às Declarações de Exportação listadas na Planilha
01, anexa a este Auto de Infração. Nesta planilha estão relacionados os dados de
embarque informados fora do prazo por Declaração de Exportação - DE. Para cada
DE encontram-se informados a data de embarque; a data de informação no
SISCOMEX dos respectivos dados de embarque e o número do Conhecimento de
Embarque Marítimo (Bill of Lading). Na coluna "MULTA" foi cobrado o valor de
R$5.000,00 (Cinco mil reais) por data de embarque e navio transportador. O
artigo 94 do Decreto-Lei 37, de 18/11/66 diz que: “Constitui infração toda ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte da
pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu
regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los”".
2.Com esta conduta acima descrita, o contribuinte supracitado infringiu a
legislação aduaneira (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores) descrita
no Decreto-Lei no. 37 de 18/11/1966, artigo 37, com redação dada pela Lei
10.833, de 29/12/2003, combinado com o artigo 37, parágrafo 2o. da Instrução
Normativa SRF no. 28 de 27/04/1994, com redação dada pela Instrução
Normativa SRF no. 510 de 14/02/2005 e o inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94,
abaixo transcritos:
Artigo 37 do Decreto-Lei 37/66: “o transportador deve prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
procedente do exterior ou a ele destinado “ (Redação dada pela Lei no. 10.833, de
29/12/2003);
Artigo 37 da Instrução Normativa SRF no. 28/94: “o transportador deverá
registrar no SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da
realização embarque” (Redação dada pela Instrução Normativa IN SRF no. 510 de
14/02/2005)
parágrafo 2°.: “na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo
de sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo”. Assim, a data de ocorrência do fato gerador se dá no 8o dia após a data de
embarque - conforme consta na quarta coluna da Planilha 01 anexa a este Auto
de Infração. De acordo com o inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94: “Entende-se
por data de embarque da mercadoria nas exportações por via marítima, a data da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.382 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720410/2011-29
3
cláusula "shipped on board" ou equivalente, constante do Conhecimento de
Carga”.
Foram anexados aos autos:
a) Planilha 01 - referente ao Cálculo da Multa Total Aplicada (fls.17 e 18);
b) Tela do SISCOMEX - Consulta Dados de Embarque;
c) Tela do SISCOMEX - Consulta Histórico Despacho (fls.19/140).
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.154/173), a
qual foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, nos termos do Acórdão 12-102.053,
de 20/09/2018 (fls.206/209), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência,
mantendo a exigência fiscal, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.218/225), no qual,
repete basicamente os mesmos argumentos expostos na Impugnação: (i) ilegitimidade passiva; (ii)
denúncia espontânea; e, iii) ausência de prática de ato legal.
Ao final, requer:
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, a Recorrente requer que o presente recurso seja
integralmente acolhido, para o efeito de que seja:
(i)
reconhecida a nulidade da autuação por vícios formais e a ausência de
legitimidade e de responsabilidade tributária da ora Recorrente por
responder por créditos tributários supostamente devidos pela empresa
transportadora e por agente de cargas; e
(ii)
no mérito, seja julgado integralmente improcedente o crédito tributário
ora constituído pela fundamentação acima deduzida.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.382 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720410/2011-29
4
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/06/2019 (fl.215) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/07/2019 (fl.216) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759/09,
decorrente da obrigação acessória de prestar informação dos dados de embarque, no Siscomex,
na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50 da IN RFB no 800/2007, tratando-se, portanto, de
processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

III – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.382 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720410/2011-29
5
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 07/06/2011, sua Impugnação foi interposta em 07/07/2011
(fl.151) e foi julgada na data de 20/09/2018 (fl.206), portanto o processo ficou paralisado a mais
de três anos, conforme demonstrado no Extrato do Processo contido na fl.222, dos autos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.382 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720410/2011-29
6

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.382 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720410/2011-29
7
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green